Tribunal: TJSP
Processo: 1018255-93.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de cobrança – Contribuição e taxa de associado – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pela ré – Pedido de suspensão do processo até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 695.911, segundo o rito dos recursos repetitivos (Tema 492) – Descabimento – Decisão proferida nos autos do recurso repetitivo que determinou o sobrestamento apenas

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de cobrança – Contribuição e taxa de associado – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pela ré – Pedido de suspensão do processo até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 695.911, segundo o rito dos recursos repetitivos (Tema 492) – Descabimento – Decisão proferida nos autos do recurso repetitivo que determinou o sobrestamento apenas das ações que se encontrem em sede de Recurso Extraordinário, não sendo esta a hipótese dos autos – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam corretamente afastada – Ação proposta em face da titular do domínio do lote – Cobrança que se mostra indevida em face de proprietário de imóvel que não seja associado, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – Observância ao princípio constitucional de que ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer entidade – Entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.280.871-SP e REsp. no 1.439.163-SP), no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram"– Hipótese dos autos em que a ré sequer contesta a existência do vínculo associativo, insurgindo-se apenas quanto aos valores cobrados – Despesas cobradas pela associação devidamente aprovadas em assembleia – Juros de mora (1% a.m.) – Incidência desde a citação apenas no que toca às parcelas vencidas até tal data – Parcelas vencidas posteriormente com incidência de juros de mora a partir de seus respectivos vencimentos – Redução dos honorários advocatícios de 15% para 10% do valor da condenação atualizado, montante reputado razoável e em consonância com o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Recurso provido em parte, tão-só para determinar a incidência de juros de mora (1% a.m.) desde a citação, no que toca às parcelas vencidas até tal data, e desde as datas dos vencimentos, no que diz respeito às vencidas posteriormente, e reduzir a verba honorária para 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018255-
93.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IMOBEL S/A
URBANIZADORA E CONSTRUTORA, é apelado SOCIEDADE AMIGOS DO
PARQUE ITAGUAÇU DA CANTAREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018255-93.2017.8.26.0001 – São Paulo
Apelante: Imobel S.A. Urbanizadora e Construtora
Apelada: Sociedade Amigos do Parque Itaguaçu da Cantareira
Juiz Prolator: Clovis Ricardo de Toledo Junior
TJSP (Voto no 36.508)
Apelação Cível.
Ação de cobrança Contribuição e taxa de associado
Sentença de procedência Recurso de apelação interposto
pela ré
Pedido de suspensão do processo até o
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE no
695.911, segundo o rito dos recursos repetitivos (Tema
492) Descabimento Decisão proferida nos autos do
recurso repetitivo que determinou o sobrestamento
apenas das ações que se encontrem em sede de Recurso
Extraordinário, não sendo esta a hipótese dos autos
Preliminar
de
ilegitimidade
passiva
ad
causam
corretamente afastada Ação proposta em face da titular
do domínio do lote Cobrança que se mostra indevida em
face de proprietário de imóvel que não seja associado,
conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça Observância ao
princípio constitucional de que ninguém pode ser
obrigado
a
se
associar
a
qualquer
entidade

Entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.280.871-SP e
REsp. no 1.439.163-SP), no sentido de que “as taxas de
manutenção criadas por associação de moradores não
obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram” Hipótese dos autos em que a ré sequer
contesta a existência do vínculo associativo, insurgindo-se
apenas quanto aos valores cobrados Despesas cobradas
pela associação devidamente aprovadas em assembleia
Juros de mora (1% a.m.) Incidência desde a citação
apenas no que toca às parcelas vencidas até tal data
Parcelas vencidas posteriormente com incidência de juros
de mora a partir de seus respectivos vencimentos

Redução dos honorários advocatícios de 15% para 10%
do valor da condenação atualizado, montante reputado
razoável e em consonância com o artigo 85, parágrafo 2o,
do Código de Processo Civil Recurso provido em parte,
tão-só para determinar a incidência de juros de mora (1%
a.m.) desde a citação, no que toca às parcelas vencidas até
tal data, e desde as datas dos vencimentos, no que diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
respeito às vencidas posteriormente, e reduzir a verba
honorária para 10% sobre o valor da condenação
atualizado.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
1. Trata-se ação de cobrança movida por Sociedade Amigos
do Parque Itaguaçu da Cantareira em face de Imobel S.A. Urbanizadora e
Construtora, alegando, em síntese, que a ré é proprietária do lote de terreno no
9, quadra no 14, do loteamento denominado “Parque Itaguaçu da Cantareira”
e, nessa condição, é responsável pelo pagamento das taxas de manutenc ̧a~o
do
loteamento vencidas no período de março de 2016 a junho de 2017, que
perfazem débito no montante de R$ 53.432,50. Postula, assim, a condenac ̧a~o

da re ́ ao pagamento da referida quantia, bem como das taxas de manutenc ̧a~o

que se vencerem no curso da lide, acrescidas de correc ̧a~o
moneta ́ria, juros de
mora e multa de 10% prevista no estatuto.
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 89/90, para o fim de condenar a ré “ao pagamento da quantia de
R$53.432,50, devidamente corrigidos pela tabela prática do Tribunal de
Justiça da data do vencimento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento, acrescidos de multas previstas, e de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação para cada um dos débitos, extinguindo o presente
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Com fundamento no art. 323, do CPC, condeno a ré ao
pagamento de todas as quantias referentes à mesma prestação periódica,
incluídas no pedido de forma implícita, e enquanto durar a obrigação” (fls.
90) Face à sucumbência, a ré também foi condenada ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor atualizado da condenação.
Embargos de declaração foram acolhidos pela R. Decisão
de fls. 126, nos seguintes termos: “...Acolho os embargos e declaro, pois, a
sentença, cujo tópico final e o dispositivo passam a ter a seguinte redação:
“[...] Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido condenatório contido na inicial, condenando a ré
ao pagamento da quantia de R$53.432,50, devidamente corrigidos pela
tabela prática do Tribunal de Justiça da data do vencimento de cada parcela
até a data do efetivo pagamento, acrescidos de multas previstas, e de juros de
mora de 1% ao mês, contados do vencimento de cada parcela dos débitos,
extinguindo o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil. [...].” No mais, persiste a sentença tal
como está lançada”.
Apela a ré, requerendo, preliminarmente, o sobrestamento
do feito em razão do Recurso Extraordinário no 695.911. No mais, reitera a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, no tocante ao mérito,
sustenta o desacerto da R. Sentença, uma vez que não há nos autos
comprovação da legitimidade dos valores cobrados pela autora. Requer, nesse
termos, a anulação ou reforma da R. Sentença para o julgamento de
improcedência da ação ou, alternativamente, o afastamento da condenação ao
pagamento das taxas vencidas no curso da lide, uma vez que não foram
objeto do pedido, e a redução da verba honorária fixada (fls. 109/119).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
174/341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Descabido, por primeiro, o pedido de suspensão do
processo formulado a fls. 111/113.
Com efeito, em relação ao Tema 492, foi determinado o
sobrestamento do julgamento apenas das ações que se encontrem em sede de
Recurso Extraordinário, não sendo esta a hipótese dos autos.
Nesse sentido:
“Apelação cível. Ação de cobrança. Taxa de associação.
Sentença de improcedência. Suspensão do processo. Não
aplicação do artigo 1035, §5o, CPC. Em relação ao Tema
492, foi determinado o sobrestamento do julgamento das
ações apenas em sede de Recurso Extraordinário.
Presente lide que se encontra em segundo grau de
jurisdição. Cobrança. Prevalência do princípio estatuído
no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal: "Ninguém
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado". A pretensão da autora equivale à associação
compulsória, fato que é vedado pela Constituição Federal.
Não há exceção a essa regra. O C. STJ no julgamento do
REsp n° 1280871/SP e do REsp n° 1439163/SP
(representativos de controvérsia) consolidou entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
de que a cobrança é incabível. Respeitado o direito à livre
associação. Proprietário do lote que não é obrigado a
concorrer para o custeio de serviços prestados por
associação de moradores, se não os solicitou e não se
associou. Honorários recursais. Aplicação do artigo 85,
§11 do CPC. Verba honorária majorada para 20% do valor
atualizado da causa. Resultado. Recurso não provido.”
(TJSP, Apelação Cível no 1000158-30.2017.8.26.0394, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edson Luiz de
Queiroz, j. 04.06.2019).
“Preliminar.
Pedido
de
suspensão
do
julgamento.
Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 1.035, § 5o, do
CPC. Tema 492 do STF. Determinação de sobrestamento
do julgamento das ações somente na fase de Recurso
Extraordinário. Demanda que permanece entregue à
jurisdição de primeira instância.”
(TJSP, Apelação Cível no 1034406-77.2017.8.26.0602, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 05.04.2019).
Por outro lado, corretamente afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam arguida pela ré.
Trata-se de ação de cobrança fundada na prestação de
serviços colocados a disposição de todos os proprietários de lotes de terreno
do loteamento denominado “Parque Itaguaçu da Cantareira”, gerido pela
associação autora. Evidente, portanto, que a ré, na qualidade de titular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
domínio de lote de terreno pertencente ao loteamento em questão, indicado na
inicial (fls. 19/22), possui legitimidade para figurar no polo passivo da
presente ação.
Conforme assinalou a R. Sentença:
“O documento de págs. 76/82 não tem o condão de infirmar
a propriedade do imóvel descrito na matrícula 46.469 e
que, conforme se verifica, é da requerida (págs. 19/22).
Da mesma forma, os débitos enumerados no referido
documento estão inseridos em período abrangido pela
titularidade do domínio da ré, a quem incumbia comprovar
que o imóvel não mais lhe pertence” (fls. 89).
No mérito, o recurso merece provimento em parte.
Anteriormente, entendia-se que se a associação foi
constituída, estando as despesas cobradas aprovadas em assembleia, seria
responsabilidade de todos os beneficiados os custos de tais serviços. Desta
forma, seria lícita a cobrança pretendida fundada na existência de um
“condomínio de fato”.
Logo, sendo a ré beneficiada pelos serviços oferecidos por
tal condomínio de fato, deveria efetuar os pagamentos a eles correspondentes,
sob pena de enriquecimento ilícito, pois estaria usufruindo das benfeitorias,
no tocante às quais o pagamento estaria sendo feito por outros condôminos.
Assim, apesar da previsão Constitucional de que ninguém pode ser obrigado a
se associar a qualquer entidade, entendia que tal garantia não dava à ré o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
direito de beneficiar-se dos serviços executados pela associação autora, sem
que se sujeitasse às respectivas contraprestações.
Ocorre que o Egrégio Supremo Tribunal Federal (RE
432.106-RJ, 1a T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 20.09.2011, DJe 04.11.2011) e
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (EResp. n. 44.931/SP, DJU
01.02.2006; AgReg no Resp n. 1.061.702/SP, j. 18.08.2009, AgReg no Ag
953.621/RJ, j. 01.12.2009; e AgReg no EResp n. 1.003.875, j. 15.08.2010),
pacificaram o entendimento no sentido de não ser devida a cobrança de
despesas de conservação e segurança por associações de moradores em face
de proprietário de imóvel que não seja associado, em respeito ao princípio
constitucional de que ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer
entidade.
Ainda, no julgamento do Recurso Especial no 1.280.871-SP,
bem como do Recurso Especial no 1.439.163-SP, representativo de
controvérsia, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a
Relatoria do Excelentíssimo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou
que, para os efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
“as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam
os não associados ou os que a ela não anuíram”.
O voto do Douto Relator sorteado acenou no sentido da
adoção de tese intermediária, em que o critério para determinar se o
proprietário de imóvel integrante de loteamento fechado deve
obrigatoriamente responder pelas despesas coletivas seria o momento em que
o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores,
afirmando, nesse sentido, que “se a constituição da associação de moradores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
for posterior à aquisição do imóvel por parte de morador que não deseja
dela participar, estará ele eximido de contribuir para o custeio de tais
valores. Entretanto, se a constituição da associação for anterior à aquisição,
o morador deve responder pelas despesas”, entendendo pela existência de
uma aceitação tácita das despesas cobradas pela associação, caso o imóvel
fosse adquirido após sua constituição.
Ocorre que o voto vencedor, da lavra do Excelentíssimo
Ministro Marco Buzzi, Relator Designado, asseverou a impossibilidade de
“restringir a análise do recurso especial à questão tão-somente afeta ao
enriquecimento indevido, sem contudo, na espécie, perpassá-la sobre a
possibilidade de violação ou não do direito constitucional de liberdade
associativa” (STJ, REsp no 1.280.871-SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco
Buzzi (voto vencedor), j. em 11.03.2015).
Na ocasião, ressaltou o Relator Designado que “não há
como olvidar que as obrigações de ordem civil, sejam de natureza real ou
contratual, pressupõem, como fato gerador ou pressuposto, a existência de
uma lei que as exija ou de um acordo firmado com manifestação expressa da
vontade das partes pactuantes, pois, em nosso ordenamento jurídico
positivado, vale rememorar, há somente duas fontes de obrigações, a lei ou o
contrato; e no caso, permissa vênia, não atuam qualquer dessas fontes”.
Prosseguiu o Excelentíssimo Ministro, afirmando que
“inexiste, portanto, espaço para a concepção de uma 'aceitação tácita' a ser
imposta pelo Poder Judiciário como preceitua o voto do eminente relator,
pois, na ausência de uma legislação que regule especificamente a presente
matéria, prepondera, na hipótese, o exercício da autonomia da vontade a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
manifestado pelo proprietário ou, inclusive, pelo comprador de boa-fé,
emanada da própria garantia constitucional da liberdade de associação e da
legalidade, vez que ninguém pode ser compelido a fazer algo senão em
virtude de lei”. E concluiu: “...a aquisição de imóvel situado em loteamento
fechado em data anterior à constituição da associação não pode, nos termos
da jurisprudência sufragada por este Superior Tribunal de Justiça, impor ao
adquirente que não se associou, nem a ela aderiu, a cobrança de encargos.
Se a compra se opera em data posterior à constituição da associação, na
ausência de fonte criadora da obrigação (lei ou contrato), é defeso ao poder
jurisdicional, apenas calcado no princípio do enriquecimento sem causa,
em detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade
associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda que se admita a
colisão de princípios norteadores, prevalece, dentre eles, dada a
verticalidade de preponderância, os preceitos constitucionais, cabendo tão-
somente ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral,
afastá-los se assim o desejar ou entender” (g.n.).
As decisões a respeito da matéria são reiteradas, o que me
leva a me curvar a tal posicionamento, ressalvadas hipóteses especialíssimas
de previsões existentes no próprio registro imobiliário acerca da exigibilidade
das despesas e outros casos que possam eventualmente surgir com
circunstâncias fáticas que levem à adoção de tese diversa.
No caso dos autos, contudo, a ré não contesta o fato de ser
associada à autora, cingindo-se a controvérsia à legalidade dos valores
cobrados pela requerente.
Segundo a ré, não há lastro para a cobrança, vez que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
justificada a composição dos valores que, mês a mês, redundaram na
cobrança do valor de R$ 53.432,50.
Ocorre, contudo, que os documentos juntados a fls. 27/55
comprovam a forma pela qual foi calculado o valor devido pela ré, bem como
a aprovação, em assembleia, dos critérios adotados pela associação autora
nesse cálculo, não havendo cogitar da abusividade vislumbrada pela ré.
Confira-se:
“Após o assunto ser amplamente debatido, foram
aprovadas as regras para a arrecadação das contribuições
mensais, se mantendo a cobrança de R$ 0,42 (quarenta e
dois centavos) por m2 em relação à área do terreno somada
de cota de utilidade individual no valor mensal de R$
200,00 (duzentos reais) por lote com obra em andamento
ou com unidade familiar já residindo, considerando-se o
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada unidade que
venha a abrigar ou já abrigue uma unidade familiar
independentemente do desdobramento do lote, apurando-se
o número de unidades individuais que abriguem ou venha a
abrigar uma unidade familiar, justificando-se as razões do
início da contribuição a título de "Cota Utilidade" pelo
aumento da demanda de recursos financeiros necessários
ao cumprimento das obrigações da Sociedade em relação a
todos os proprietários e moradores do Loteamento Fechado
Parque Itaguaçu, sendo que, a partir do momento que a
obra for iniciada o proprietário passará a contribuir com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
"Cota Utilidade", por sua vez em relação as unidades
familiares que já residem, o início da cobrança se dará a
partir do mês de abril de 2015, quando tal decisão será
submetida a retificação pela próxima Assembleia Geral.”
(fls. 28).
“Foram aprovadas pelos presentes as novas regras para a
arrecadação das contribuições mensais, se mantendo a
cobrança de R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) por m2 em
relação à área de terreno somada de cota de utilidade
individual no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais)
por lote com obra em andamento ou com unidade familiar
já residindo, considerando-se o valor de R$ 200,00
(duzentos reais) para cada unidade que venha a abrigar ou
já abrigue uma unidade familiar independentemente do
desdobramento do lote, apurando-se o número de unidades
individuais que abriguem ou venha a abrigar uma unidade
familiar, justificando-se as razões do início da contribuição
a título de "Cota Utilidade" pelo aumento da demanda de
recursos financeiros necessários ao cumprimento das
obrigações da Sociedade em relação a todos os
proprietários e moradores do Loteamento Fechado Parque
Itaguaçu, sendo que, a partir do momento que a obra for
iniciada o proprietário passará a contribuir com a "Cota
Utilidade",...” (fls. 31)
“Após alguns debates e considerações, foram aprovados
pelos presentes, por unanimidade, os novos critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
arrecadação das contribuições mensais, que passam a
vigorar a partir do dia 01/11/2015, conforme segue: 01)
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR => a) SOMENTE O
TERRENO (UNIFAMILIAR) => R$ 0,42 (quarenta e dois
centavos) calculado sobre o m2 (metro quadrado) do
terreno; b) TERRENO EM FASE DE CONSTRUÇÃO
(UNIFAMILIAR) => R$ 0.42 (quarenta e dois centavos)
calculado sobre o m2 (metro quadrado) do terreno, somado
de cota de utilidade individual no valor mensal de R$
100.00 (cem reais) por unidade familiar. Não são
considerados para a classificação do Imóvel como "em
construção",
os
serviços
preliminares,
tais
como,
sondagens, levantamentos arbóreos, etc. A partir das obras
preliminares, como: tapumes, banheiros, deposição de
materiais,
o
imóvel
será
considerado
como
"em
construção", e a paralização das obras, por qualquer
razão, não dará direito ao proprietário de deixar de
contribuir com a cota de utilidade; c) TERRENO COM
CONSTRUÇÃO JA CONCLUÍDA (UNIFAMILIAR) => R$
0,42 (quarenta e dois centavos) calculado sobre o m2
(metro quadrado) do terreno, somado de cota de utilidade
individual no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais) por
unidade familiar, independente de estar habitada ou não,
ou do desdobramento do lote. 02} HABITAÇÃO MULTI
FAMILIAR (Condomínios) => a) SOMENTE O TERRENO
(MULTI FAMILIAR) => R$ 0,42 (quarenta e dois
centavos) calculado sobre o m2 (metro quadrado) do
terreno; b) TERRENO EM FASE DE CONSTRUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
(MULTI FAMILIAR) => R$ 0,63 (sessenta e três centavos)
calculado sobre o m2 (metro quadrado) do terreno. Não são
considerados para a classificação do imóvel como "em
construção",
os
serviços
preliminares,
tais
como,
sondagens, levantamentos arbóreos, etc.; c) TERRENO
COM
CONSTRUÇÃO
JÁ
CONCLUÍDA
(MULTIFAMILIAR) => R$ 0,42 (quarenta e dois centavos)
calculado sobre o m2 (metro quadrado) do terreno, somado
de cota de utilidade individual no valor mensal de R$
100,00 (cem reais) por unidade familiar, ocupada ou não
por morador, considerando-se o valor de R$ 100,00 (cem
reais) para cada unidade que venha a abrigar ou já abrigue
uma unidade familiar independentemente do desdobramento do lote. Em caso de construções
multifamiliares (condomínios), a opção "c" passará a ser
cobrada na ocasião da instituição do condomínio e/ou
formal entrega das unidades aos novos moradores, ou
ocupação de uma ou mais unidades familiares, devendo ser
emitida
cobrança
única
mensal
em
nome
do
Condomínio/Sindico e não em nome dos moradores
individualmente.” (fls. 36/37).
Por outro lado, descabido cogitar do afastamento da
condenação da ré ao pagamento das taxas e despesas vencidas no curso da
ação, pois, conforme se verifica a fls. 09, foi requerida expressamente a
condenação da ré ao pagamento “dos valores originais apresentados e
descritos, assim como as verbas no curso da lide vencidas (Art. 323 do
NCPC)” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Quanto aos juros de mora, no entanto, a R. Sentença
apelada merece pequeno reparo.
A configuração da mora, no caso dos autos, ocorreu com a
citação da ré. Portanto, no que toca às parcelas vencidas até a citação, a
incidência dos juros de mora ocorrerá ao percentual de 1% ao mês a partir de
tal data. Já sobre as parcelas vencidas posteriormente à citação a incidência
dos juros de 1% ao mês ocorrerá a partir dos respectivos vencimentos, tal
como já determinado pela R. Decisão de fls. , que acolheu os embargos de
declaração interpostos pela autora.
Por fim, a verba honorária, arbitrada no montante
equivalente a 15% sobre o valor da condenação atualizado, também se mostra
excessiva.
Levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar
da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, critérios
previstos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, aplicável à
espécie, os honorários devem ser reduzidos de 15% para 10% sobre o valor
da condenação atualizado.
Dessa forma, é de ser dado provimento em parte ao recurso,
tão-só para determinar a incidência de juros de mora (1% a.m.), desde a
citação, no que toca às parcelas vencidas até tal data, e desde as datas dos
vencimentos, no que diz respeito às vencidas posteriormente, e reduzir os
honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação atualizado.
No mais, fica mantida a R. Sentença apelada tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora